Tribunal: TJES
Processo: 5003493-44.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-44.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIANE DE SOUZA PIRES FRISSO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por POLIANE DE SOUZA PIRES FRISSO contra sentença proferida em ação de divórcio com partilha de bens, na qual, embora homologado o acordo entre os ex-cônjuges, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante, com a consequente imposição do pagamento das custas processuais. A insurgência recursal restringe-se ao indeferimento da benesse, sob o argumento de que a sentença não considerou corretamente sua condição financeira atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à Apelante, diante da sua alegada hipossuficiência econômica e da natureza dos créditos decorrentes do acordo de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos da parte, o que pode ser presumido mediante declaração firmada e outros elementos que evidenciem a hipossuficiência.

A Apelante comprovou por meio de documentos, especialmente informe de rendimentos, que possui renda mensal líquida de aproximadamente um salário-mínimo, revelando compatibilidade com o benefício pretendido.

O valor que a Apelante tem a receber em razão do acordo de partilha não configura crédito disponível ou imediato, pois destina-se à aquisição de moradia, com possibilidade se pagamento por meio de assunção de financiamento pelo ex-cônjuge, não representando, portanto, recursos disponíveis para arcar com as despesas processuais.

O automóvel partilhado com a Apelante possui cerca de 15 anos de uso e está sujeito a financiamento com parcelas ainda em aberto, o que reforça a ausência de liquidez patrimonial.

Inexistem elementos nos autos que contradigam a alegação de insuficiência financeira da Apelante, não se justificando o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça com base em presunções infundadas.

A gratuidade da justiça não implica isenção definitiva, mas apenas desoneração temporária até que a parte possa arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que comprova renda mensal equivalente a um salário-mínimo e não dispõe de crédito livre e imediato decorrente de acordo de partilha de bens faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

A eventual existência de patrimônio ou crédito futuro com destinação específica e restrita, como a aquisição de moradia, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência econômica.

A gratuidade da justiça constitui medida de efetivação do acesso à jurisdição e pode ser revista a qualquer tempo, caso comprovada mudança na situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003493-44.2024.8.08.0038

APELANTE: POLIANE DE SOUZA PIRES FRISSO

APELADO: JAKSON MARTINELI FRISSO

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO
CORTES

VOTO

POLIANE DE SOUZA PIRES FRISSO

manejou apelação cível face à sentença proferida nos autos da ação de divórcio e partilha de bens, oportunidade em que homologou acordo firmado pelos Requerentes o Juízo
a quo
, porém, indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça, impondo-lhe o pagamento das custas processuais.

Afirma a apelante a necessidade de reforma da sentença para efeito de que lhe seja deferida gratuidade da Justiça, afirmando ter sido ignorada sua atual condição financeira, não havendo certeza sobre o recebimento dos valores vertidos no acordo de separação e tomados em consideração na sentença.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Como visto o recurso volta-se apenas ao deferimento da gratuidade da justiça à Apelante, negado na sentença em razão do acordo firmado entre os ex-cônjuges a respeito da partilha de bens, que prevê o recebimento futuro de valores pela Autora.

Todavia, entendo existentes nos autos elementos a permitir inferir a
ausência de
capacidade econômica da Apelante
em termos atuais.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que, na hipótese em apreço, as provas dos autos, a mim, revelam reunir a Apelante as condições próprias a usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

Demonstra a Autora por meio de seus informes de rendimentos a capacidade econômica compatível com o benefício assistencial vindicado, revelando uma
renda líquida mensal de cerca de
01 salário-mínimo
.

A decisão recorrida fala em existência de capacidade econômica da Apelante decorrente do acordo firmado com seu ex-cônjuge sobre a partilha de bens do casal, do que decorreria a existência de créditos a receber.

Contudo, decorre dos autos que tal valor destina-se à aquisição de moradia pela Recorrente, uma vez que o imóvel do então casal ficará sob propriedade/posse exclusiva do Cônjuge Varão, razão pela qual, não vejo como extrair capacidade econômica da Parte desta realidade.

Veja-se que segundo o acordado, o referido crédito poderá ser pago mediante a assunção, pelo Varão, do pagamento de financiamento imobiliário em benefício da Autora, a demonstrar que não necessariamente dispõe livremente a Apelante do aludido crédito tomado como razão ao indeferimento da gratuidade da Justiça.

Some-se a essa realidade, ainda, a existência de veículo então pertence ao casal, que ficará com a Apelante, decorrendo do acordo tratar-se de veículo já com cerca de 15 anos de uso, bem como, a existência de um financiamento, havendo 10 prestações a serem pagas, 5 delas de responsabilidade da Recorrente.

Há, portanto, um contexto amplo que me permiti dizer não haver para a Apelante condições de imediato pagamento das custas, ao contrário, vejo nos autos uma realidade própria aos que fazem jus à concessão do benefício assistencial pretendido.

Assim, à míngua de provas em outro sentido, o contexto dos fatos vertidos nos autos e os elementos de probatórios colacionados pela Recorrente demonstram que não está a Parte a gozar de capacidade financeira que permita dizer que o pagamento das custas processuais e despesas não imporá prejuízos ao seu sustento.

Entendo, portanto, que cuidou o Apelante em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

É oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Por fim, cumpre lembrar que tal benesse não alcança o Cônjuge Varão, porquanto indeferido seu pedido de gratuidade da Justiça, tratando-se de decisão já albergada pela coisa julgada, remanescendo, assim, o Sr. JAKSON MARTINELI FRISO obrigado ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais.

Assim,
dispenso maiores digressões a
conhe
cer
e D
AR
PROVIMENTO ao presente recurso,
a
deferir
a gratuidade da justiça
à
Recorrent
e POLIANE DE SOUZA PIRES FRISSO.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.